Tribunal: STF
Processo: HC 218811
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 762.273/RO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 6):



    Pela prática do seguinte fato delituoso: 



    No dia 06 de julho de 2022, no período matutino, na Avenida Uirapuru, nº 4648, bairro Beira Rio, nesta cidade e comarca de Rolim de Moura/RO e na Avenida Brasília, nº 4520, bairro Beira Rio, nesta cidade e comarca de Rolim de Moura/RO, os denunciados CESAR ZARDO e LEANDRO MARCOLINO DOS SANTOS associaram-se com o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como mantiveram em depósito para fins de comercialização e venderam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo apurado, no dia dos fatos foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão nos endereços dos denunciados CESAR e LEANDRO, deferido nos autos nº 7004981-65.2022.8.22.0010. 



    É dos autos que ao procederem as buscas, agentes policiais encontraram na residência do denunciado CESAR, localizada na Avenida Uirapuru, nº 4648, bairro Beira Rio, nesta cidade, 18 (dezoito) invólucros de substância entorpecente, acondicionados em um frasco de plástico sobre o rack da sala, totalizando a quantia de 7,5g de cocaína (laudo toxicológico preliminar às fls. 42/45). Na casa de CESAR ainda foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 355,20. 



    Consta que com o denunciado LEANDRO, cuja revista pessoal ocorreu após os agentes policiais verificarem a entrada e a saída deste da casa do denunciado CESAR, foram encontrados 02 (dois) invólucros de substância entorpecente, totalizando 0,6g de cocaína (laudo toxicológico preliminar às fls. 84/86) e a quantia de R$ 32,00. 



    Consta que CÉSAR ficava responsável pela guarda e comercialização da droga em sua residência, enquanto LEANDRO era responsável por captar usuários e, também, comercializar drogas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, cujo Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Em relação à materialidade, resta consubstanciada no auto de apresentação e apreensão (id 16808255, pág. 27), boletim de ocorrência, exame preliminar em drogas (id 16808255, pág. 84), com resultado positivo para COCAÍNA, depoimento dos policiais, relatório técnico n° 041/N.I 10° BPM/2022 e demais documentos. 



    Narra-se que, com o paciente, além da droga (2 invólucros), teria sido encontrada a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) reais em espécie. 



    Quanto aos indícios de autoria do crime, em tese, advêm da oitiva do Policial Condutor, das testemunhas, as quais apontaram o paciente como suposto autor do fato criminoso, além do depoimento do outro investigado César Zardo que afirmou: 



    […]



    Ademais, numa análise inicial, própria deste momento processual, verifica-se que a custódia provisória do paciente está motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva, ou seja, tráfico de drogas. 



    Dessa forma, neste juízo de cognição sumária, o caso noticiado nos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não se verificar situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade (fumus boni iuris e o periculum in mora). 



    Posto isso, INDEFIRO o pedido LIMINAR, ressalvando melhor juízo quando do julgamento do mérito do Habeas Corpus. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Incidiria, como regra, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente, em 6/7/2022, com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 8,1g de cocaína, sendo que, em rigor, com o paciente houve a localização de 0,6 g de cocaína. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 7005859-87.2022.8.22.0010, em trâmite na 1º Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente